Tribunal: TJES
Processo: 5000734-77.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000734-77.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIELSON DOS SANTOS COSTA
RECORRIDO: LABORCLINICA THONSON LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. EXAME TOXICOLÓGICO. CONTRAPROVA. MOTORISTA PROFISSIONAL. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E BENZOILECGONINA. CONTRAPROVA PRODUZIDA APÓS UM MÊS DO PRIMEIRO EXAME QUE ACUSOU NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO ENTRE OS LAUDOS DEVIDO O LAPSO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 4241890.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JULIELSON DOS SANTOS COSTA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença seja reformada ante a existência de laudo que comprove que não havia substâncias toxicológicas em seu sistema sanguíneo;
b)
que o recorrido seja condenado pelos danos morais e materiais pleiteados;
c)
que a ação seja julgada totalmente procedente;
d)
que seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O cerne da questão cinge-se em apurar a existência de possível erro no exame toxicológico realizado pelo recorrente, que detectou a presença de cocaína e benzoilecgonina em seu organismo.

Pois bem, a parte recorrente alega nunca ter feito o uso de qualquer substância entorpecente como cocaína, e que após o resultado positivo do exame feito pela primeira vez em 20/10/2021, ele procurou outro laboratório em 17/11/2021, realizando nova coleta de material que resultou em negativo para substância entorpecente em seu organismo.

Dessa forma, o recorrente alega erro grotesco no resultado do primeiro exame, que impossibilitou a renovação de sua carteira e a permanência, como motorista profissional, na empresa DSN Locações LTDA, em que era contratado.

Porém, compulsando os autos, verifica-se que a realização de segundo exame após 29 dias da primeira coleta, nada comprova a existência de erro, visto que a substância pode ter saído de seu organismo no decorrer das semanas. Vejamos o julgado do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME TOXICOLÓGICO PARA ADMISSÃO. MOTORISTA PROFISSIONAL. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E BENZOILECGONINA. CONTRAPROVA. EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO COM RESULTADO NEGATIVO. INVALIDADE PARA O FIM ESPECÍFICO, PORQUANTO REALIZADOS VINTE E TRÊS DIAS DEPOIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em questão, o requerente se submeteu a exame toxicológico para admissão em atividade laboral como motorista profissional. A primeira amostra foi positiva para cocaína e benzoilecgonina e, embora em uma segunda coleta o resultado tenha sido diferente, tal fato não invalida a primeira conclusão. 2. Coletas realizadas em momentos diversos, com 23 (vinte e três) dias de diferença, que abarcam janelas de detecção distintas. 3. Ausência de demonstração da falha do serviço laboratorial, que comprovou a seriedade dos procedimentos realizados. 4. Inexistentes os requisitos necessários para a responsabilização civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 05232331020188090006, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 27/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020)

Nesse ínterim, quanto à situação vivenciada pela recorrente, mantenho o entendimento de que não há nos autos qualquer tipo de comprovação do alegado.

Do mesmo modo, ante a não comprovação de conduta ilícita por parte da ré/recorrida, não se mostra possível a indenização pretendida a título de danos morais e materiais, pois não comprovados os elementos ensejadores da responsabilidade jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Defiro a gratuidade de justiça a JULIELSON DOS SANTOS COSTA, com fulcro no artigo 98 do CPC.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)